Tribunal: TCU
Processo: 004.776/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3481/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.776/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno de Souza Santos (XXX.674.844-XX); Carla Barbosa de Rezende (XXX.069.854-XX); Carolina Milk Spalding (XXX.500.114-XX); Cristiane Vasconcelos Martins (XXX.146.764-XX); Diogo Lucena Braga (XXX.637.184-XX); Leonardo Henrique Procoro Silva (XXX.832.894-XX); Lucyene Candido Guimaraes Cavalcanti (XXX.324.804-XX); Mariana Cassunde Carvalho Oliveira (XXX.566.774-XX); Oyama Douglas Queiroz de Oliveira Filho (XXX.198.624-XX); Raquel Galvao Cavalcanti Katz (XXX.670.634-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.